Tribunal: TCU
Processo: 019.308/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6126/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 019.308/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antônio Oliveira Álvares (CPF XXX.807.136-XX); Edmilson Alves Duarte (CPF XXX.207.471-XX); Elisabethe Martins Chaves (CPF XXX.932.810-XX); Francisco das Chagas Marinho (CPF XXX.373.431-XX); Jose Milton de Oliveira (CPF XXX.791.261-XX); Liberato Vieira Paulo (CPF XXX.208.301-XX); Maria Alice de Araújo Piroli (CPF XXX.188.716-XX) e Maria de Fátima Goncalves Sá Motta (CPF XXX.663.206-XX). 1.2. Entidade: Fundação Escola Nacional de Administração Pública - Enap. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.